Tribunal: TJPA
Processo: 0013846-46.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013846-46.2016.8.14.0006

APELANTE: MARIO FRANCIRLEY BRAZ DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302,
CAPUT
DO CTB). COLISÃO TRASEIRA EM CAMINHÃO ESTACIONADO E SINALIZADO NO ACOSTAMENTO. DUPLO RESULTADO MORTE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. CULPA COMPROVADA. PERDÃO JUDICIAL (ART. 121, §5º DO CP). NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. CONCURSO FORMAL (ART. 70 DO CP). INCIDÊNCIA MANTIDA. ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia para absolver o réu do delito previsto no art. 306 do CTB e condená-lo pela prática do crime previsto no art. 302,
caput
do CTB, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, além da suspensão da habilitação pelo mesmo período, substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos. O apelante pugna pela absolvição por insuficiência probatória, aplicação do perdão judicial, exclusão da causa de aumento pelo concurso formal e correção de alegado erro no cálculo da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a culpa do apelante pelo delito do art. 302,
caput
do CTB; (ii) saber se estão presentes os requisitos para concessão do perdão judicial previsto no art. 121, §5º do Código Penal; (iii) saber se é correta a incidência da causa de aumento decorrente do concurso formal de crimes (art. 70 do CP); e (iv) saber se houve erro material no cálculo da pena na terceira fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria restaram comprovadas por laudos periciais, boletim de ocorrência e prova oral colhida sob o crivo do contraditório, evidenciando que o réu colidiu na traseira de caminhão regularmente estacionado e sinalizado no acostamento, configurando violação ao dever objetivo de cuidado previsto no art. 28 do CTB.
4. A dinâmica do acidente, colisão traseira em veículo parado, revela imprudência do condutor, inexistindo elementos técnicos que corroborem a tese defensiva de fato inevitável ou causa excludente de culpa. Inaplicável o princípio do
in dubio pro reo
.
5. O perdão judicial exige demonstração de que as consequências do fato atingiram o agente de forma excepcionalmente grave, tornando desnecessária a sanção penal. Ausente prova robusta de abalo psíquico extraordinário, não obstante o vínculo familiar com uma das vítimas, imprópria a incidência do art. 121, §5º do CP.
6. Configurado o concurso formal, nos termos do art. 70 do Código Penal, ante a prática de 02 (dois) homicídios culposos mediante uma única conduta, correta a aplicação da fração mínima de aumento (1/6).
7. Constatado erro material no cálculo da pena, pois o acréscimo de 1/6 sobre 02 (dois) anos corresponde a 04 (quatro) meses, totalizando 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção, e não 02 (dois) anos e 08 (oito) meses, impondo-se o redimensionamento da reprimenda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para corrigir erro material no cálculo da pena, redimensionando-a para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
: “1. A colisão traseira em veículo regularmente estacionado e sinalizado no acostamento configura, em regra, violação ao dever objetivo de cuidado previsto no art. 28 do CTB, apta a caracterizar homicídio culposo na direção de veículo automotor. 2. O perdão judicial previsto no art. 121, §5º do Código Penal exige prova concreta de sofrimento excepcional que torne desnecessária a sanção penal, não bastando a mera existência de vínculo familiar com a vítima. 3. Verificado erro aritmético na aplicação da fração de aumento do concurso formal, impõe-se a correção da pena, sem alteração dos demais fundamentos da condenação”.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 28 e 302,
caput
; CP, arts. 70 e 121, §5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AP 0001004-08.2019.8.14.0401, 1ª Turma de Direito Penal, Rel. Desa. Kédima Lyra, j. 14/04/2025; TJPA, AP 0003756-50.2019.8.14.0401, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, j. 26/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 4ª Sessão Ordinária Presencial, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, somente para corrigir o erro material no cálculo da pena, redimensionando-a para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
interposto por Mário Francirley Braz dos Santos, em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua (ID 26590750), que, na Ação Penal nº 0013846-46.2016.8.14.0006, julgou parcialmente procedente a denúncia para absolvê-lo do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro e condená-lo pela prática do crime tipificado no art. 302,
caput
da Lei nº 9.503/97, fixando-lhe a pena definitiva de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período de pena.

Vale pontuar que a pena privativa de liberdade do acusado foi substituída por 02 (duas) penas restritivas de direito: prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade.

Em razões recursais (ID 26703410), a defesa pugna pela absolvição do recorrente, sustentando a fragilidade do conjunto probatório e o princípio do
in dubio pro reo
, ao argumento que as testemunhas ouvidas não teriam presenciado o momento do acidente ou teriam apresentado depoimentos contraditórios, baseados em suposições e “achismos”, não sendo aptos a demonstrar a culpa do recorrente.

Alega a inexistência de prova técnica capaz de atestar excesso de velocidade, imprudência ou qualquer violação objetiva ao dever de cuidado, defendendo que o sinistro decorreria de circunstâncias alheias à sua vontade, notadamente em razão do fluxo de veículos de grande porte na BR-316 e da necessidade de desvio repentino para evitar colisão com outro veículo.

Pugna também pela aplicação do perdão judicial para ambas as vítimas, com fundamento no art. 121, §5º do Código Penal, ao argumento de que as consequências do fato atingiram gravemente o próprio agente, que perdeu o irmão e um amigo íntimo no mesmo evento, sustentando a existência de intenso sofrimento psíquico apto a tornar desnecessária a sanção penal, bem como pela retirada da causa de aumento aplicada em razão do concurso formal de crimes, sob o argumento de que, reconhecido o perdão judicial ao menos em relação a uma das vítimas, não seria possível majorar a reprimenda em razão da pluralidade de resultados.

Clama, por fim, pela correção de suposto erro no cálculo da pena decorrente da fração de aumento de 1/6 (um sexto) aplicada na terceira fase da dosimetria.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a fim de absolvê-lo do delito previsto no art. 302 do CTB, ou, sucessivamente, que lhe seja concedido o perdão judicial, excluída a causa de aumento aplicada ou retificado o cálculo da pena.

Em contrarrazões (ID 28140080), o apelado requer a total improcedência da apelação e manutenção da sentença condenatória.

O Ministério Público emitiu parecer circunstanciado pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do recurso, devendo ser mantida a sentença em todos os seus termos (ID 28427879).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Considerando o pedido de sustentação oral apresentado (ID 31095815), inclua-se o feito em pauta de julgamento presencial.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

2. Mérito.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à alegada insuficiência probatória quanto à configuração da culpa do apelante pelo delito previsto no art. 302,
caput
do CTB; ao pleito de concessão do perdão judicial, com fundamento no art. 121, §5º do CP; e, subsidiariamente, à exclusão da causa de aumento decorrente do concurso formal de crimes e à alegação de erro no cálculo da pena.

Narra a denúncia que, na manhã de 16 de abril de 2016, na Rodovia BR-316, em Ananindeua/PA, Mário Francirley Braz dos Santos conduzia um veículo Fiat Uno, tendo como passageiros seu irmão, Mário Márcio Braz dos Santos, e Josimar Lopes Batista, quando colidiu na traseira de um caminhão devidamente estacionado e sinalizado no acostamento, ocasionando a morte de ambos.

Consta que, horas antes, os ocupantes haviam ingerido bebida alcoólica em Belém e adquirido mais cervejas em um posto de combustível antes de retomarem a viagem. Após o acidente, equipes da Polícia Rodoviária Federal, do Corpo de Bombeiros e do Instituto Médico Legal compareceram ao local, sendo o acusado posteriormente inquirido, ocasião em que negou estar sob efeito de álcool.

Passo à análise pormenorizada das teses defensivas.

2.1. Da alegada insuficiência probatória e da culpa.

O apelante sustenta que não restou comprovada sua conduta culposa, argumentando que as testemunhas não presenciaram diretamente o momento da colisão ou apresentaram relatos baseados em suposições. Defende, ainda, que não há prova técnica apta a demonstrar excesso de velocidade ou violação ao dever objetivo de cuidado.

Não lhe assiste razão.

O crime imputado ao recorrente está previsto no art. 302,
caput
da Lei nº 9.503/97:

“Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:

Penas – detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.”

A configuração do delito exige a comprovação da conduta culposa (imprudência, negligência ou imperícia), do nexo causal e do resultado morte.

No caso concreto, a materialidade delitiva encontra-se sobejamente demonstrada pelos laudos necroscópicos, pelo boletim de acidente de trânsito e pelo laudo de levantamento do local de crime com cadáver, que atestaram a causa da morte das vítimas como decorrente do acidente automobilístico.

Quanto à autoria e à dinâmica do evento, extrai-se do conjunto probatório que o apelante conduzia o veículo que colidiu violentamente com a traseira de caminhão devidamente estacionado no acostamento, conforme confirmado pelo motorista do caminhão, o qual relatou ter deixado o veículo no acostamento, com sinalização acionada e ouvido o impacto na parte traseira.

É certo que o motorista do caminhão não presenciou o exato instante da colisão, pois se encontrava de costas. Tal circunstância, todavia, não esvazia o conjunto probatório. A dinâmica do acidente — colisão traseira em veículo estacionado e sinalizado — revela, por si só, violação ao dever objetivo de cuidado.

Nos termos do art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro:

“Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”.

Colidir na traseira de caminhão parado no acostamento evidencia, salvo prova robusta em sentido contrário, desatenção ou imprudência na condução do veículo.

A versão defensiva de que teria sido necessário desviar de outro veículo ou de ônibus que se aproximava não encontra respaldo técnico nos autos. Não há qualquer elemento pericial que corrobore a tese de manobra inevitável ou fato imprevisível apto a excluir a culpa.

Ao contrário, o próprio interrogatório do réu revela que, ao sair do posto de combustível, desviou de um carro parado e, quando percebeu, já estava atrás da caçamba, o que denota perda de controle do veículo.

A culpa, no caso, emerge da própria dinâmica do acidente: colisão traseira em veículo regularmente estacionado.

O Laudo de Exame Técnico e Pericial de Levantamento do Local de Crime com Cadáver está extremamente detalhado, apresentando a análise técnica da cena do acidente com fotografias, as medições precisas da posição dos veículos e marcas de frenagem, os vestígios materiais encontrados no local, a verificação das condições de sinalização do local, a análise dos danos nos veículos e sua compatibilidade com a dinâmica narrada e confirmação de que o caminhão estava estacionado no acostamento e devidamente sinalizado com pisca-alerta, tudo aliado aos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual.

A testemunha
Jenilson de Lima Barbosa
, em juízo, relatou que “
chegou ao local após o acidente e foi informado pelo dono da caçamba que o caminhão estava estacionado no acostamento quando foi atingido pelo veículo dirigido pelo réu; confirmou que as vítimas faleceram no local do acidente”
.

A testemunha
Marcelo Cleiton Barbosa da Silva
, motorista do caminhão, em juízo, afirmou que “
estacionou seu caminhão no acostamento com o pisca-alerta ligado; testemunhou que o caminhão foi atingido na parte traseira pelo veículo conduzido pelo réu; o réu foi retirado do veículo "apagado" (inconsciente) pelos socorristas”
.

Por sua vez, a testemunha
Luzivane Carla Braz dos Santos
, irmã do réu, em juízo, relatou que “
o réu havia informado que esteve em uma comemoração com as vítimas antes do acidente; o réu dirigia o veículo no momento do acidente
”.

O réu admitiu estar na direção do veículo no momento do acidente, confirmando que “desviou de um carro que estava parado” e “quando viu estava atrás de uma caçamba”. Ele não negou sua condição de condutor nem apresentou qualquer versão que excluísse sua responsabilidade pela colisão.

Não há, portanto, espaço para aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, pois o conjunto probatório é coeso quanto à responsabilidade do apelante.

Não há que se falar em absolvição por fragilidade probatória nem em inexistência de culpa na conduta do recorrente, sendo constatado que o réu agiu com imprudência ao não guardar a devida atenção e cautela na condução de seu veículo. Restando comprovada a imprudência na conduta do recorrente, não há como afastar o elemento culposo, configurado no presente caso.

2.2. Do perdão judicial.

A defesa pleiteia a aplicação do perdão judicial, com fundamento no art. 121, § 5º do Código Penal, que dispõe:

“§5º. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena, se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária”.

A aplicação do instituto exige demonstração de que as consequências do delito atingiram o agente de forma extraordinariamente grave, tornando desnecessária a resposta penal. Para configurar o instituto, não basta a alegação de sofrimento moral, sendo necessária prova concreta de abalo psíquico intenso e excepcional, notadamente quando se trata de vínculo afetivo com a vítima.

No caso em exame, é incontroverso que uma das vítimas era irmão do apelante, o que, indubitavelmente, lhe causou dor profunda. A simples existência de vínculo familiar, todavia, não conduz automaticamente à concessão do perdão judicial.

Não há nos autos laudo psicológico ou qualquer prova robusta que demonstre abalo psíquico de tal magnitude que torne desnecessária a aplicação da pena. A alegação de sofrimento, embora compreensível sob o aspecto humano, não se traduz, juridicamente, em requisito suficiente para incidência automática do art. 121, §5º do Código Penal:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. PEDIDO DE PERDÃO JUDICIAL
. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO COM A VÍTIMA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 2 anos de detenção, além da suspensão da habilitação para dirigir pelo mesmo período, pela prática do previsto no art. 302, § 1º, I, da Lei 9.503/1997.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para a concessão do perdão judicial em caso de homicídio culposo no trânsito, à luz do sofrimento psíquico alegado pelo agente
e da existência ou não de vínculo afetivo com a vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O perdão judicial pode ser aplicado em hipóteses excepcionais, com fundamento na justiça material e na proporcionalidade da sanção, desde que o sofrimento do agente, decorrente do fato, seja suficientemente grave a ponto de tornar desnecessária a imposição da pena.

4. Embora o Código de Trânsito Brasileiro não preveja expressamente a aplicação do perdão judicial para crimes culposos na direção, admite-se sua concessão por interpretação sistemática, desde que respeitados os requisitos do art. 121, §5º, do Código Penal
.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, para a aferição do sofrimento psicológico apto a justificar o perdão judicial
, a existência de vínculo ou laço afetivo entre agente e vítima,
o que não se verifica no caso concreto
.

6. Ausente qualquer relação prévia entre o apelante e a vítima, não se constata impacto emocional de excepcional gravidade que torne a sanção penal desnecessária, inviabilizando a concessão do benefício.

7. A concessão do perdão judicial exige prova inequívoca do sofrimento alegado, incumbência que recai sobre a defesa e que não foi satisfeita nos autos
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "
1. O perdão judicial exige que as consequências do crime tenham impacto emocional de excepcional gravidade sobre o agente
. 2. A existência de vínculo afetivo entre o réu e a vítima é elemento relevante para a aferição do sofrimento psíquico justificável para a concessão do benefício. 3.
Não demonstrado o sofrimento extremo
nem o vínculo com a vítima,
é incabível o perdão judicial em caso de homicídio culposo no trânsito
." (AP 0001004-08.2019.8.14.0401 26388858, 1ª Turma de Direito Penal, Rela. Kédima Lyra, Data do julgamento 14/04/2025). (grifos).

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
PEDIDO DE PERDÃO JUDICIAL
. PLEITO DE REDUÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 302,
caput
, do CTB, às penas de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, mais a suspensão do direito de dirigir, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e pena pecuniária. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) declaração de nulidade da sentença por inconstitucionalidade da interpretação dada ao art. 156 do CPP; (ii) absolvição por insuficiência de provas;
(iii) aplicação do art. 121, §5º, do CP com concessão de perdão judicial
; ou, sucessivamente, (iv) redução para 2 (dois) meses da suspensão do direito de dirigir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ter invertido o ônus da prova ao exigir da defesa demonstração de álibi;
(ii) saber se o conjunto probatório é insuficiente para a condenação; (iii) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de perdão judicial
; (iv) saber se é possível a redução do prazo da penalidade de suspensão da habilitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença encontra-se devidamente fundamentada com base na prova produzida judicialmente, em especial a confissão extrajudicial do réu e os testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório, estando atendido o art. 155 do CPP.

4. A alegação de inconstitucionalidade da interpretação do art. 156 do CPP não se sustenta, pois não houve inversão do ônus da prova, tendo a condenação se baseado em prova produzida pela acusação.

5. O pedido de perdão judicial não merece acolhida, pois, embora comprovada a relação afetiva entre vítima e réu, não há elementos nos autos que demonstrem sofrimento psicológico de intensidade excepcional, tal como exigido pela jurisprudência
.

6. A pena de suspensão do direito de dirigir, fixada em 2 (dois) anos, é proporcional à gravidade concreta da conduta, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade a justificar sua redução

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e não provido. (AP 0003756-50.2019.8.14.0401 27303121, 2ª Turma de Direito Penal, Rela. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Data do julgamento 26/05/2025). (grifos).

Ademais, trata-se de duplo homicídio culposo, circunstância que reforça a necessidade de resposta penal proporcional à gravidade do resultado.

Não vislumbro, dessa forma, presentes os pressupostos legais à concessão do perdão judicial.

2.3. Da causa de aumento pelo concurso formal.

O Juízo
a quo
reconheceu o concurso formal (art. 70 do Código Penal), majorando a pena em 1/6 (um sexto), ante a ocorrência de 02 (dois) resultados morte decorrentes de uma única conduta.

Dispõe o art. 70 do Código Penal:

“Art. 70. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade”.

No caso, a aplicação da fração mínima de 1/6 (um sexto) mostra-se adequada e proporcional, considerando que houve 02 (dois) resultados fatais.

A tese defensiva de que eventual perdão judicial em relação a uma das vítimas afastaria a causa de aumento não prospera, pois o concurso formal incide em razão da pluralidade de resultados típicos, e não há reconhecimento de perdão judicial no caso.

Correta a incidência da majorante.

2.4. Do alegado erro de cálculo.

Sustenta a defesa erro matemático no cálculo da pena.

Entretanto, verifica-se que a pena base foi fixada em 02 (dois) anos de detenção. Aplicado o aumento de 1/6 (um sexto), obtém-se acréscimo de 04 (quatro) meses, totalizando a pena em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses.

A sentença, no entanto, fixou a pena definitiva em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses.

Neste ponto, assiste razão à defesa.

Na primeira fase da dosimetria, a pena base foi fixada em seu mínimo legal de 02 (dois) anos de detenção, em razão de inexistirem circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

A pena intermediária foi mantida em 02 (dois) anos de detenção, em razão de ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, inexistindo causas de diminuição, aplicou-se uma causa de aumento, em razão de 02 (dois) homicídios culposos praticados na direção de um veículo automotor, sendo a pena elevada em 1/6 (um sexto), restando definitiva em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, sendo mantida a suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor pelo mesmo período, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Ocorre que o aumento de 1/6 (um sexto) sobre 02 (dois) anos, 24 (vinte e quatro) meses, corresponde a 04 (quatro) meses, resultando em 28 (vinte e oito) meses, ou seja, 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses, e não 02 (dois) anos e 08 (oito) meses.

Assim, impõe-se a correção do cálculo da pena, reduzindo-a para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção, mantidos os demais termos da sentença, inclusive o regime inicial aberto e a substituição por penas restritivas de direitos, observando-se a proporcional adequação da suspensão da habilitação.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da Apelação Criminal e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para corrigir o erro material no cálculo da pena, redimensionando-a para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção, mantido os demais termos da sentença condenatória.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 18/03/2026